Tribunal: TJBA
Processo: 0508348-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508348-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: JOSE RAIMUNDO MACIEL FRAGA MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Plano de saúde. Autogestão. Tratamento domiciliar (
home care
). Obrigatoriedade de cobertura. Inclusão de cuidadores. Abusividade da recusa. Danos morais. Majoração.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela operadora de plano de saúde (CASSI) e pelo Espólio da beneficiária falecida contra sentença que determinou o custeio de tratamento domiciliar integral e fixou indenização por danos morais, multa diária e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entidade de autogestão pode recusar a cobertura integral do home care, incluindo cuidadores, diante de prescrição médica; (ii) saber se são cabíveis a majoração dos danos morais, da multa diária e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A condição de autogestão afasta a incidência do CDC (Súmula 608, STJ), mas não exclui a aplicação da Lei nº 9.656/98, do Código Civil e dos princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à saúde.
4. Havendo prescrição médica, é abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar, incluindo os insumos indispensáveis, por se tratar de modalidade substitutiva da internação hospitalar.
5. A recusa da operadora configura dano moral
in re ipsa,
especialmente diante da vulnerabilidade da beneficiária e do descumprimento parcial da liminar.
6. As circunstâncias do caso justificam a majoração da indenização para R$15.000,00.
7. A multa diária de R$500,00 mostra-se proporcional, considerando o descumprimento parcial da ordem judicial.
8. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar rejeitada. Recurso da CASSI desprovido. Recurso do Espólio parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$15.000,00 e os honorários advocatícios para o total de 15%.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde de autogestão deve custear integralmente o tratamento domiciliar prescrito, incluindo cuidadores, quando indispensável à efetividade do
home care
. 2. A recusa injustificada de cobertura caracteriza dano moral
in re ipsa
. 3. É legítima a majoração da indenização moral quando as circunstâncias demonstram agravamento da aflição do beneficiário e descumprimento parcial da decisão liminar."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98; CPC, art. 85, §§2º e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgInt no REsp: 2006867 DF 2022/0170584-0, j. 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA; TJ-BA, APC 05011238320188050113, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, p. 30/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações simultâneas n
.
0508348-05.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes simultâneos
JOSÉ RAIMUNDO MACIEL FRAGA MAIA E OUTRO
e
CASSI- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em conhecer e negar provimento ao recurso da CASSI e dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora